Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016372-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DEFERIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa, além da quantificação do dano e o
periculum in mora
.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000118-31.2020.811.0048, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Informa o Recorrente que o
parquet
ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado na contratação de empresa como prestadora de serviço sem prévia licitação.

Destaca que, o Juízo singular, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, bloqueando em sua conta bancária o valor de R$205.833,00 (duzentos e cinco mil reais oitocentos e trinta e três reais).

Assinala que não estão presentes os requisitos do artigo 311 do CPC, não sendo o caso de deferimento da tutela de evidência.

Sublinha, como consignado pelo Ministério Público, o dano seria presumido, e não efetivo, não se justificando o bloqueio de valor tão expressivo, em especial pela ausência de fundamento a autorizar tal medida tão dura, ferindo o disposto no art. 498, § 1º, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal/88.

Argumenta que os valores bloqueados são necessários a sua atividade como prestadora de serviços, do ramo de tecnologia de informática e softwares, estando a serviço de 20(vinte) Prefeituras no interior de Mato Grosso, eis “
o dinheiro que recebe nas suas contas bancárias é dinheiro das Prefeituras para que maneje e administre os pagamentos dos fornecedores.
” (
sic
Id 53148955, p. 9)

Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal. E, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja afastado o decreto de indisponibilidade de bens.

Pedido liminar indeferido. (Id 57524975)

Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (Id 74173467)

Após o Agravante apresentou Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Turma Julgadora. Desse julgado, o Recorrente apresentou novo embargos de declaração, que também foram rejeitados pela Câmara.

Intimado, o Ministério Público não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão lançada nos autos – Id 139741177.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000118-31.2020.811.0048, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Em síntese, sustenta o recorrente a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito cautelar, e que o suposto dano apontado na inicial da ação de base seria presumido, e não efetivo. Destacou, ainda, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

O MM. Juiz do feito deferiu o

pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)

2. Em detida análise aos autos, entendo que o pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos merece acolhimento, pelos motivos em que passo a expor.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, “in verbis”:
“
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
”

É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (“
fumus boni iuris
”).

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO-OCORRÊNCIA – PREFEITO – AFASTAMENTO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TRANSCURSO POR INTEIRO DO PRAZO ASSINALADO E RENÚNCIA DO MANDATO ELETIVO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL NO PARTICULAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO PELO AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se o juiz expõe as razões que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao deferimento de liminar de afastamento cautelar e a indisponibilidade dos bens da parte, não há falar-se em nulidade da decisão por falta de fundamentação. 2. É plenamente possível o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu e com base na documentação que acompanha a ação de improbidade administrativa, pois, além de se tratarem de providências acautelatórias, que encontram amparo nos arts. 7º e 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 e no poder geral de cautela do juiz, não ofendem as garantias do contraditório e da ampla defesa, as quais apenas ficam protraídas para fase posterior do feito. 3. O término do prazo assinalado pelo juízo a quo para o afastamento do Prefeito e a renúncia deste último ao cargo eletivo durante o curso do agravo de instrumento implica a perda superveniente do interesse recursal quanto a tal questão, dada a ausência de qualquer efeito prático ou utilidade no seu exame e julgamento pelo tribunal.
4. A INDISPONIBILIDADE DE BENS É MEDIDA DE CAUTELA QUE VISA A ASSEGURAR A INDENIZAÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS, SENDO NECESSÁRIA, PARA RESPALDÁ-LA, A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSE DANO AO ERÁRIO (FUMUS BONI IURIS), O QUE FOI DEVIDAMENTE CONSTATADO PELO JUÍZO A QUO NO CASO CONCRETO. 5. CONSOANTE VASTOS PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO, TAL MEDIDA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS ESTEJAM DILAPIDANDO SEU PATRIMÔNIO OU NA IMINÊNCIA DE FAZÊ-LO, TENDO EM VISTA QUE O PERICULUM IN MORA ENCONTRA-SE IMPLÍCITO NO COMANDO CONTIDO NO ART. 7º, DA LEI N. 8.429/92.
(AI 104133/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)
” (Grifei).

Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa a ser apurada na instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

No presente caso, a princípio, vislumbro o preenchimento desses requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, uma vez existem indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

Deste modo, considerando a gravidade dos fatos narrados na inicial é prudente a concessão da liminar.

3. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos
MOISÉS DOS SANTOS, e MOISÉS DOS SANTOS e SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 205.883,00 (duzentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais)
, bem como
determino
a
SUSPENSÃO
dos efeitos do Contrato de Prestação de Serviços nº. 028/2018, referente à contratação da empresa SAGA COMÉRCÍO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATÍCA LTDA, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade. (...)” (
sic
decisão recorrida) [Grifo no original]” (
sic
Id 53148958)

Registro que a ação de base busca a condenação da Requerida/Agravante por ato de improbidade administrativa ante a ausência de procedimento licitatório envolvendo o Município de Juscimeira.

Sobre a nulidade da decisão,
a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Também o CPC, trouxe no art. 489, o dever de o magistrado fundamentar seus pronunciamentos judiciais, casos em que, não o fazendo, padecerá o
decisum
de nulidade,
verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II
- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;”

In casu,
tenho que a decisão recorrida aponta com clareza os motivos que levaram o Julgador singular ao deferimento do pleito liminar, destacando a existência de indícios a apontar a prática de improbidade administrativa.

Além disso, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação somente ocorre no caso de não constarem do
decisum
as razões que formaram o convencimento do Juízo. Se a decisão está fundamentada, observando o princípio do convencimento motivado, não se pode falar em nulidade.

Rejeito, pois, a presente preliminar.

MÉRITO.

No mérito, tenho que o recurso merece ser provido.

Especificamente sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida, destaca-se que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, exigindo, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora
para o deferimento do pedido de
indisponibilidade dos bens:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido deferido na vigência do texto anterior, nesta oportunidade aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, eis que o processos ainda está em curso, bem como por ser norma também de caráter processual.

Ressalto, ainda, que a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente ao provimento do Recurso, sublinhado que não restou demonstrado o “
quantum
” devido em decorrência do ato tido por ímprobo:

“(...)

Percebe-se dos documentos que o autor da ação não logrou êxito em demonstrar de forma inconteste o valor efetivo do suposto dano causado ao erário e ou do enriquecimento ilícito, limitando-se em postular o valor total pago pelos serviços contratados – valor global do contrato, não sendo objeto de questionamento a contraprestação laboral.

Portanto, diante da inexistência dos requisitos autorizadores e a prematuridade da discussão, não se revela razoável manter a indisponibilidade de bens na totalidade pretendida pelo autor, devendo os fatos serem melhor esclarecidos com a instrução probatória.” (Id 140097677)

Nessa linha de intelecção, verifica-se, das razões da inicial, que o Autor da ação não apontou qual seria o efetivo dano causado ao erário, realçando apenas o valor global do contrato, sem considerar que houve contraprestação por parte da Recorrente, fato esse incontroverso; sendo, portanto, presumido o alegado dano.

De sorte que, a presunção de dano é fictícia, hipotética, não podendo servir como base para o deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade dos bens.

Assim, tenho que não demostrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, devendo ser afastado o decreto de

indisponibilidade de bens do Recorrente.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022